Tribunal: TJSP
Processo: 1026202-49.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Valor não disponibilizado na conta do autor. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$-5.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.